Tribunal: TJMT
Processo: 0001910-53.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001910-53.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA CICERA DO NASCIMENTO - CPF: 019.797.401-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELANTE), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4o, I E IV, DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –INOCORRÊNCIA – OS PRAZOS TRANSCORRIDOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS SÃO INFERIORES AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REVELIA DECRETADA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE E SEU PROCURADOR – REGULARMENTE INTIMADO PARA O ATO PROCESSUAL - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, tendo em vista, a imprescindibilidade da presença do apelante e considerando que a defesa não demonstrou objetivamente em que teria consistido o prejuízo para o exercício da ampla defesa, o que impede a declaração de nulidade, não há como prosperar a tese defensiva.

De efeito, a argumentação visando

desconstituir o que fora decidido em Primeiro Grau de Jurisdição não possui mérito e não condiz com o conjunto probatório amealhado aos autos, porquanto a autoria imputada ao apelante pelo fato típico explicitado na exordial acusatória foi devidamente comprovada durante toda a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Welton Aragão em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT que o condenou a 2 (dois) anos e 9 ( nove)

meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em recurso de apelação criminal, a defesa pleiteia; a) reconhecimento da prescrição retroativa em concreto; b) nulidade absoluta – cerceamento de defesa – não realização do interrogatório – revelia decretada; c) absolvição em razão da fragilidade do conjunto probatório, sendo este. (ID: 174624962).

Em contrarrazões, o Ministério Público (ID no 174624974), manifestou pelo desprovimento ao recurso interposto pelo apelante Welton Aragão.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça, Dro Gerson N. Barbosa, manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID no 180044166).

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. OS PRAZOS TRANSCORRIDOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS SÃO INFERIORES AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 2. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. O NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE OU DO SEU PROCURADOR CONSTITUÍDO NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ENTENDIMENTO DO STJ. 3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Welton Aragão, contra sentença proferida que julgou procedente a ação penal no 0001910-53.2012.8.11.0004, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime semi-aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Inicialmente os apelos criminais interpostos são tempestivos e preenchem os requisitos, intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Ademais a materialidade do tipo penal descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, restou sobejamente comprovada por meio dos elementos, boletim de ocorrência (no 2012.51202, ID no 174624867 – pág. 14/223), termo de exibição e apreensão (ID no 174624867 – pág. 29/223, 31/223,32/223), termo de compromisso ( ID no 174624867 – pág. 34/223), termo de reconhecimento de objeto (ID no 174624867 – pág. 36/223), mandado de prisão (no 114559, Id no 174624867 – pág. 119/223).

Conclui-se que não há dúvidas quanto à autoria do crime em tela, senão vejamos:

Ademais, a informante
Ana Maria Soares Lima da Silva
, ao ser inquirida:

“declarou que conviveu com o
Welton Aragão
por 14 (quatorze) anos e que
Welton e Nesulei - vulgo Dé
, eram amigos, sendo que
Nesulei
não saia de sua residência. Acrescentou ainda que no ano de 2012 presenciou a ida da Polícia em sua casa procurando objetos que foram furtados, inclusive, em sua residência, foram apreendidos um ventilador, uma televisão, uma barraca e uma chuteira e, na casa do
Nesulei,
foram levados máquina, fogão, notebook e vários outros objetos.”

Nesse diapasão, as declarações da testemunha
Ana Maria Soares Lima

da Silva
estão em plena conformidade com as dos agentes de segurança pública que atuaram na ocasião dos fatos.

“pois o Policial Civil
Aurélio Dourado Barros
esclareceu que
Welton e Nesulei
foram identificados como autores de vários furtos em Barra do Garças e fazendas adjacentes e que, após investigações, chegaram até os dois, tendo a esposa do
Welton,
inclusive, levado a equipe policial até uma chácara, os quais encontraram vários objetos de furtos. Ainda, informou que ao noticiarem na imprensa os furtos acontecidos na cidade, várias vítimas compareceram na delegacia reconhecendo objetos furtados de suas casas e que a vítima
(Antônia Cícera do Nascimento)
compareceu em delegacia reconhecendo seus objetos furtados por
Nesulei e Welton”.

No mesmo sentindo, foi o depoimento do policial civil
Cláudio Lionis

Gonzaga
, inquirido em juízo:

“demonstrando, desta feita, que, diferentemente do que quer fazer acreditar a douta Defesa, restou clara a ocorrência de crime de furto qualificado perpetrado pelo apelante em concurso de agentes com Nesulei”

Assim, conforme pontuado em memoriais, a autoria delitiva restou suficientemente caracterizada pelos relatos das testemunhas prestados judicialmente, crucialmente pelos agentes da segurança pública que atuaram na ocasião dos fatos, que, de forma uníssona, apontam o recorrente como um dos autores das condutas delitivas ora em apreço, somado ao fato de que o sentenciado
Nesulei Moraes Martins
confessou ter participado do crime juntamente com o apelante
WELTON ARAGÃO
.

Em recurso de apelação criminal, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da decretação de revelia do réu, e a absolvição por insuficiência probatória (ID no 174624962).

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do artigo 110 do Código Penal, e deve ser aferida como determina o artigo 109 do mesmo diploma legal.

Valendo-se, por oportuno, da análise temporal exposta pelo juízo sentenciante, tem-se que (ID: 174624965):

Foi determinada a citação por edital dos réus, bem como suspenso o processo e o prazo prescricional em caso de não comparecimento - 25/8/2014 (p. 120-121).

Réus citados por edital – 10/11/2014 (p. 122, 127).

O réu WELTON foi capturado em 8/3/2018 (p. 131-132).

O denunciado NESULEI foi capturado em 12/6/2018 (p. 191).

Pois bem:

Configurada a situação prevista pelo art. 366 do CPP, tem-se a automática suspensão do processo e do prazo prescricional, ou seja, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, automaticamente ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.

Na situação em apreço, a citação por edital se deu em 10/11/2014, consoante certidão de p. 127, data da qual se iniciou o período de suspensão.

Assim, o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos até a data da prisão dos réus, que se deu, respectivamente, em 8/3/2018 (réu WELTON) e 12/6/2018 (réu NESULEI).

Da data do recebimento da denúncia (28/6/2013) até a suspensão do processo e do prazo prescricional (10/11/2014) decorreram 1 (um)

ano, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias.

Da data do comparecimento do réu WELTON (8/3/2018) até a data da sentença (15/2/2023) decorreram 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias, enquanto o prazo decorrido entre a prisão do acusado NESULEI (12/6/2018) e a sentença (15/2/2023) foi de 4 anos, 8 meses e 3 dias.

Portanto, observa-se o decurso de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito)

dias quanto ao réu WELTON, e de 6 (seis) anos e 14 (quatorze) dias em relação ao réu NESULEI.

Sabendo que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (art. 110, caput, do CP), e considerando as penas fixadas na sentença, ao réu NESULEI aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), pois condenado à pena de 2 anos de reclusão, e ao réu WELTON o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), já que condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão

Dito isso, há de ser reconhecida a ocorrência do fenômeno da prescrição no tocante ao réu NESULEI MORAES MARTINS, diante do decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional.

Mesma sorte, contudo, não alcança o réu WELTON ARAGÃO, tendo em vista a inocorrência da prescrição com relação a ele.

Portanto, vê-se que entre o marco inicial da contagem do prazo prescricional, em 28-6-2013 (recebimento da denúncia), e a causa suspensiva (10-11-2014) transcorreu 1 ano, 4 meses e 11 dias. Entre a prisão do réu (8-3-2018) e a publicação da sentença (15-2- 2023) transcorreram 4 (quatro) anos, 11(onze) meses e 7 (sete) dias.

Levando-se em conta a reprimenda aplicada para o delito de furto qualificado (2 anos e 9 meses), a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 8 anos, nos termos do inciso IV do artigo 109 do Código Penal.

Logo, como a soma dos períodos em que o processo seguiu seu curso de maneira regular totaliza 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias, inviável o reconhecimento de prescrição na modalidade retroativa e consequente extinção da punibilidade do apelante.

Assim, não sendo possível a extinção da punibilidade do agente pela prescrição retroativa, o pleito não deve ser acolhido.

A defesa requer a nulidade processual, alegando, em síntese, que “[...] o assistido compareceu à solenidade instrutória virtual, mas perdeu a conexão de internet durante a instrução e, quando retornou à sala de videoconferência, não lhe foi garantida a realização do interrogatório [...]”, sendo decretada a revelia do apelante (ID: 174624962).

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, o réu não retornou à solenidade instrutória virtual. Ademais, verifica-se que o advogado deixou para alegar nulidade processual por cerceamento de defesa em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da realização do interrogatório, momento oportuno para tanto, ocorrendo, assim, a preclusão temporal da matéria.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que:

“Conquanto não adimplido o lapso de 15 (quinze) dias entre a publicação do edital de intimação e a audiência aprazada, no caso concreto, o padrão de conduta adotado pela defesa técnica violou a boa-fé processual (nulidade de algibeira ou de bolso), havendo ainda a preclusão temporal da matéria (vício não alegado em momento oportuno). (Superior Tribunal de Justiça – Habeas Corpus n. 85.739- MA. Sexta Turma. Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura. Data de publicação no DJe 12-12-2017).”

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (Superior Tribunal de Justiça – Embargos de Declaração nos EDcl no AgRg no AREsp: 1382353-SP 2018/0275546-1. T5-Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data de julgamento: 7-5-2019. Data de publicação no DJe 13-5-2019)”.

Tendo em vista a preclusão da matéria, a imprescindibilidade da presença do apelante e considerando que a defesa não demonstrou objetivamente em que teria consistido o prejuízo para o exercício da ampla defesa, o que impede a declaração de nulidade, não há como prosperar a tese defensiva.

Por fim, a defesa sustenta a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva na participação do apelante no crime de furto qualificado, restou sobejamente comprovada por meio dos elementos que subsidiaram o inquérito policial no 21/2012, notadamente pelo boletim de ocorrência no 2012.51202, termo de exibição e apreensão, auto de reconhecimento de objetos, auto de constatação, depoimentos das testemunhas e dos policiais militares (ID no 174624867).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante Welton Aragão, sentença proferida pelo MM Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal no 0001910-53.2012.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024